Tribunal: TJPA
Processo: 0817319-85.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817319-85.2024.8.14.0051

APELANTE: JANDIR HINES DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SUPOSTOS DESFALQUES, CORREÇÃO IRREGULAR, AUSÊNCIA DE CRÉDITOS E MÁ GESTÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMAS 1.150 E 1.387/STJ. NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por titular de conta individual vinculada ao PASEP em face do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor alegou supostos desfalques, irregularidades, ausência de créditos, correção indevida e má gestão da conta PASEP, sustentando que somente teve ciência efetiva das irregularidades após o fornecimento de microfilmagens, extratos e memória de cálculo pela instituição financeira. A sentença considerou que o saque integral ocorreu em 06/10/2000, que a ação foi ajuizada apenas em 09/09/2024 e que a pretensão estava prescrita desde 06/10/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação por supostos desfalques, correção irregular, ausência de créditos e má gestão de conta individual vinculada ao PASEP está prescrita quando a ação é ajuizada mais de dez anos após o saque integral do principal; (ii) estabelecer se a obtenção posterior de microfilmagens, extratos analíticos ou memória de cálculo desloca ou reabre o termo inicial da prescrição; (iii) determinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (iv) definir se há cerceamento de defesa ou necessidade de redistribuição dinâmica do ônus da prova quando a demanda é julgada com base em prejudicial de prescrição fundada em datas objetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.150/STJ estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas relativas a falhas na prestação do serviço em conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa.

4.

A pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5.

O Tema 1.387/STJ fixa que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

6.

O saque integral do principal revela ao titular o valor efetivamente disponibilizado pela instituição financeira e permite a busca de esclarecimentos, documentos, revisão de lançamentos ou reparação judicial.

7.

A obtenção posterior de microfilmagens, extratos analíticos ou memória de cálculo não reabre prazo prescricional já consumado, sob pena de tornar indefinido o termo inicial da prescrição e comprometer a segurança jurídica.

8.

A ação ajuizada em 09/09/2024, quase vinte e quatro anos após o saque integral realizado em 06/10/2000, encontra-se atingida pela prescrição decenal, consumada em 06/10/2010.

9.

A sentença não viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC quando enfrenta o ponto decisivo para o julgamento da demanda, consistente na prescrição, ainda que não examine individualmente argumentos laterais ou provas indicadas pela parte.

10.

O reconhecimento da prescrição prejudica a análise da suficiência da memória de cálculo, da correção dos índices, da existência de desfalques e da necessidade de perícia contábil.

11.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada por prejudicial de mérito fundada em datas objetivas, pois a perícia contábil não alteraria a data do saque nem a data de ajuizamento da ação.

12.

A discussão sobre inversão ou redistribuição dinâmica do ônus da prova fica prejudicada quando a pretensão está prescrita, pois a controvérsia sobre a regularidade dos lançamentos somente teria relevância se a pretensão estivesse temporalmente hígida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de reparação por supostos desfalques, saques indevidos, falha na prestação do serviço, correção irregular, ausência de créditos ou má gestão de conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal da conta individual vinculada ao PASEP dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória. 3. A obtenção posterior de microfilmagens, extratos analíticos ou memória de cálculo não desloca nem reabre o termo inicial da prescrição quando o titular realizou o saque integral do principal há mais de dez anos do ajuizamento da ação. 4. O reconhecimento da prescrição com base em datas objetivas afasta a necessidade de perícia contábil e prejudica a discussão sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 370, 373, 487, II, 489, § 1º, IV, 85, § 11, 98, § 3º, 927, III, e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387; TJPA, Apelação Cível nº 0807457-04.2024.8.14.0015, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 18.05.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0800792-78.2024.8.14.0012, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JANDIR HINES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 36076566, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem assentou que a controvérsia poderia ser julgada antecipadamente, por envolver questão predominantemente de direito e datas objetivas documentadas nos autos; consignou que, conforme o Tema 1.150/STJ, a pretensão reparatória relativa a supostos desfalques em conta PASEP se submete ao prazo prescricional decenal; e registrou que, à luz do entendimento segundo o qual o saque integral do principal inaugura o prazo prescricional, o termo inicial deveria ser fixado em 06/10/2000, data do saque, encerrando-se em 06/10/2010, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 09/09/2024. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, lançadas ao id nº 36076574, o apelante sustenta, em síntese, que: a) propôs a ação em razão de supostos desfalques e irregularidades em sua conta vinculada ao PASEP, cuja efetiva ciência somente teria ocorrido após o fornecimento de microfilmagens pela instituição financeira; b) a sentença teria incorrido em erro de valoração da prova, por não considerar extratos, microfilmagens e memória de cálculo; c) a decisão seria nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC; d) teria havido cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial contábil; e) caberia ao banco réu apresentar demonstrativo detalhado da evolução da conta, em razão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, anular a sentença para reabertura da instrução probatória.

Contrarrazões colacionadas ao id nº 36076579, nas quais o Banco do Brasil S.A. defende a manutenção da sentença, sustentando, em síntese, a prescrição decenal da pretensão, o termo inicial contado da data do saque, a impossibilidade de reabertura do prazo prescricional pela obtenção posterior de microfilmagens e a ausência de demonstração de falha específica imputável à instituição financeira.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral relacionada a supostos desfalques, correção irregular, ausência de créditos e/ou má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, bem como às alegações recursais de nulidade por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, erro na valoração da prova documental e inadequada distribuição do ônus probatório.

A sentença deve ser mantida.

Inicialmente, importa registrar que o juízo de origem extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, por reconhecer a prescrição da pretensão deduzida.

O
decisum
consignou que a parte autora teria realizado saque em 06/10/2000, que a ação foi ajuizada somente em 09/09/2024 e que, aplicado o prazo decenal, a pretensão estaria prescrita desde 06/10/2010.

No âmbito das demandas envolvendo conta individual vinculada ao PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.150
, fixou orientação segundo a qual: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas em que se discuta falha na prestação do serviço relacionada à conta PASEP; a pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e o termo inicial do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

Posteriormente,
no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.387, restou definida tese específica acerca do termo inicial da prescrição
, estabelecendo-se que: “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

A controvérsia, portanto, não está propriamente no prazo aplicável, pois é decenal, mas no termo inicial da contagem.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau consignou que o saque ocorreu em 06/10/2000. Também registrou que a ação somente foi proposta em 09/09/2024. A sentença, ademais, fez referência à orientação segundo a qual, em hipótese de saque integral do principal, o próprio saque configura o marco de ciência do titular quanto ao montante disponibilizado, dando início ao prazo prescricional.

Esse raciocínio deve ser prestigiado.

Com efeito, se o titular da conta PASEP realiza o saque integral do principal e, naquele momento, recebe valor que entende ser inferior ao devido, nasce-lhe a possibilidade concreta de buscar esclarecimentos, documentos, extratos, revisão de lançamentos ou reparação judicial
.

A obtenção posterior de microfilmagens, extratos analíticos ou memória de cálculo não tem aptidão, por si só, para reabrir prazo prescricional já consumado, sob pena de tornar indefinido o termo inicial da prescrição e comprometer a segurança jurídica.

O apelante sustenta que somente teve ciência efetiva da irregularidade após o fornecimento das microfilmagens pela instituição financeira.

Afirma, ainda, que a sentença teria deixado de valorar adequadamente a memória de cálculo, os extratos e demais documentos juntados aos autos.

Todavia, uma vez reconhecido que o saque ocorreu em 06/10/2000, e tendo a ação sido proposta apenas em 09/09/2024, impõe-se reconhecer que entre o termo inicial e o ajuizamento transcorreram quase vinte e quatro anos, lapso substancialmente superior ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, jurisprudência desta E. Corte:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer

cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do

Banco do Brasil S.A., acolheu a prejudicial de prescrição e julgou

improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,

II, do CPC. A autora alegou prejuízos em conta individual vinculada ao

PASEP, por suposta ausência de correta aplicação de índices de atualização

monetária, juros e rendimentos, e requereu indenização por danos materiais

no valor de R$ 30.302,24 e por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A

sentença considerou que o saque integral ocorreu em 10.04.2012 e que a

ação foi ajuizada apenas em 05.08.2024, após o decurso do prazo

prescricional decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A

questão em discussão consiste em definir se a pretensão de reparação por

supostos prejuízos em conta individual vinculada ao PASEP está prescrita

quando a ação é ajuizada mais de dez anos após o saque integral do

principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema

1.150/STJ estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva

para demandas relativas a falhas na prestação do serviço em conta

vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação

dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa.

A

pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta

individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal

previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação firmada no Tema

1.150/STJ.

O Tema

1.387/STJ fixa que o saque integral do principal dá início ao prazo

prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos

estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O saque

integral do saldo principal da conta PASEP constitui marco objetivo para a

deflagração do prazo prescricional, por revelar ao titular o valor

efetivamente disponibilizado pela instituição financeira.

O

fornecimento posterior de extratos ou microfilmagens não desloca o termo

inicial da prescrição quando demonstrado que o titular já realizou o saque

integral do principal.

O

reconhecimento da prescrição não demanda dilação probatória quando decorre

de dados objetivos constantes dos autos, consistentes na data do saque

integral e na data do ajuizamento da demanda.

A ação

ajuizada em 05.08.2024, mais de dez anos após o saque integral realizado

em 10.04.2012, encontra-se atingida pela prescrição decenal prevista no

art. 205 do Código Civil.

A

sentença alinhada a entendimento firmado em recurso especial repetitivo

deve ser mantida, sendo cabível o julgamento monocrático do recurso nos

termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da pretensão de reparação por supostos desfalques, saques indevidos, falha na prestação do serviço ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O saque integral do principal da conta individualizada do PASEP dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória. 3. O fornecimento posterior de extratos ou microfilmagens não altera o termo inicial da prescrição quando o titular realizou o saque integral do saldo principal há mais de dez anos do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 487, II, e 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807457-04.2024.8.14.0015 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-05-18) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387 DO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO. ART. 927, III, DO CPC
. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao aplicar a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, considerou como termo inicial da prescrição a data do fornecimento de extrato analítico e microfilmagens pelo banco, em ação de reparação por supostos saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP. A parte embargante sustenta omissão quanto à superveniência do Tema 1.387 do STJ, que fixou o saque integral do principal como marco inicial do prazo prescricional, requerendo a reforma do julgado e o reconhecimento da prescrição decenal, tendo em vista que o saque integral ocorreu em 07/12/2010 e a ação foi ajuizada apenas em março de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1.387 do STJ, o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de reparação por alegadas irregularidades em conta individualizada do PASEP, com aplicação imediata aos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.387), fixa a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

4. O precedente qualificado esclarece que o saque integral, por si só, proporciona ao titular da conta ciência inequívoca do montante considerado devido pela instituição financeira, sendo desnecessária a obtenção posterior de extratos analíticos ou microfilmagens para a deflagração do prazo prescricional.

5. O art. 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória, pelos tribunais, dos precedentes firmados em julgamento de recursos repetitivos, conferindo-lhes eficácia vinculante e aplicação imediata aos processos em tramitação sobre a mesma matéria.

6. A própria parte autora afirma que realizou o saque dos valores do PASEP em 07/12/2010, tendo ajuizado a ação apenas em março de 2024, após o transcurso de mais de treze anos, o que evidencia a consumação da prescrição decenal.

7. A alegação de ciência apenas em 2023, com a obtenção de extrato analítico e microfilmagens, não afasta o marco inicial fixado no Tema 1.387 do STJ, que estabelece critério objetivo e suficiente na data do saque integral.

8. Verificada a omissão quanto à adequada aplicação do precedente vinculante superveniente, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO

9.Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800792-78.2024.8.14.0012 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02) (grifos nossos).

Não prospera, nesse contexto, a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil dispõe que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ocorre que a sentença enfrentou o ponto decisivo para o julgamento da demanda, qual seja, a prescrição. Ao reconhecer que o prazo prescricional teve início em 06/10/2000 e se encerrou em 06/10/2010, antes do ajuizamento da ação, o magistrado apresentou fundamento suficiente para extinguir o processo com resolução do mérito.

A fundamentação judicial não precisa examinar, um a um, todos os argumentos laterais ou todas as provas indicadas pela parte quando há fundamento prejudicial autônomo e suficiente para a solução da controvérsia. Reconhecida a prescrição, a análise da suficiência da memória de cálculo, da correção dos índices, da existência de desfalques ou da necessidade de perícia contábil torna-se prejudicada.

Também não há cerceamento de defesa.

O art. 370 do Código de Processo Civil prevê: “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Embora a prova pericial possa ser útil em demandas nas quais se discute evolução de saldo, índices de atualização, lançamentos e supostos desfalques em conta PASEP, sua produção é desnecessária quando a controvérsia pode ser solucionada por prejudicial de mérito fundada em datas objetivas. A perícia contábil não alteraria a data do saque, tampouco a data de ajuizamento da ação. Logo, sendo a prescrição matéria suficiente para extinguir a pretensão, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa.

A mesma conclusão se aplica à alegação de inversão ou redistribuição dinâmica do ônus da prova. O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, quando o processo é extinto em razão da prescrição, a controvérsia probatória sobre a ocorrência de desfalques, a correção dos rendimentos ou a evolução contábil da conta fica prejudicada. A discussão sobre quem deveria demonstrar a regularidade dos lançamentos somente teria relevância se a pretensão estivesse temporalmente hígida.

Enfim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença lançada ao id nº 36076566, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expostos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
12% sobre o valor atualizado da causa
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026